Tribunal: TJBA
Processo: 8211011-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8211011-14.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELIX SANTANA DE ARAUJO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, homologou a apresentação dos instrumentos contratuais pela instituição financeira requerida, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda, a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) saber se a ausência de apresentação prévia dos documentos contratuais configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte recorrida, deve ser rejeitada, uma vez que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em demandas de exibição de documentos bancários, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a demonstração inequívoca de pretensão resistida ou de conduta omissiva injustificada da instituição requerida. 5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou os documentos contratuais em sede de contestação, não se evidenciando resistência processual à pretensão deduzida nem requerimento administrativo idôneo apto a caracterizar causalidade em desfavor da parte ré. 6. Ausente pretensão resistida, correta a sentença ao afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios. 7. A mera necessidade de ajuizamento de ação para obtenção de documentos contratuais comuns às partes, sem demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não enseja reparação por danos morais. 8. Inexistindo comprovação de abalo moral efetivo ou de conduta que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em ação de exibição de documentos, a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios exige demonstração inequívoca de pretensão resistida ou conduta omissiva injustificada. 2. A apresentação dos documentos em contestação, ausente requerimento administrativo idôneo previamente resistido, afasta a aplicação do princípio da causalidade. 3. A mera necessidade de intervenção judicial para obtenção de documentos contratuais, sem demonstração de efetivo abalo à personalidade, não configura dano moral indenizável.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.044875-5/001, Rel. Desª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 27/04/2023; TJRS, Apelação Cível nº 70078877966, Sexta Câmara Cível, Rel. Desª Elisa Carpim Corrêa, j. 11/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.701.311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8211011-14.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Felix Santana de Araujo e Apelado Banco Agiplan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator